Tribunal: TJDFT
Processo: 0001794-84.2019.8.07.0013
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO DO MPDFT. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ECA 250. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa.
2. Comprovada a entrada de menor no estabelecimento (motel) desacompanhado do seu responsável ou sem autorização dele, incide a multa administrativa cominada no ECA 250 que, fixada em valor proporcional e razoável, não comporta alteração.